Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-45.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007575-45.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO VIEIRA LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a parte Autora/Recorrida alega que a parte Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço, por não efetuar o desconto integral de parcelas do empréstimo consignado da sua aposentadoria e lançar tais valores no cadastro restritivo de crédito.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) O ponto a ser dirimido reside em averiguar se a inscrição lançada ao nome do reclamante perante os serviços de restrição ao crédito é indevida, bem como se há direito a reparação em dano moral. Extraio dos autos que em 17/01/2018 as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, valor mensal das parcelas R$ 140,50 (...). Noto que a partir da terceira parcela, vencida em 08/2020, a requerida deixou de efetuar os descontos em folha, sem justo motivo. Constato que não houve alteração na remuneração do autor a fim de ensejar a suporta perde de margem consignável no mês 08/2020 e seguintes. Ademais, a requerida deixou de notificar o consumidor acerca da suposta perda de margem consignável, contrariando assim os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente foi surpreendido com a inscrição, pois acreditava em sua adimplência perante a reclamada. Enfim, no caso, reconheço a falha na prestação do serviço e declaro que a inadimplência ocorreu por culpa exclusiva da requerida. Sendo assim, a retirada do nome do requerente das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. (...) Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atenho-me ainda ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. DISPOSITIVO Pelo exposto, acolho a preliminar para afastar os benefícios da justiça gratuita, rejeito a preliminar de incompetência, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar indevida a inscrição no valor de R$ 7.126,20, gerado pelo “BANCO PAN” (contrato no 318706563-0022) com vencimento no dia 07/12/2019. 2. Determinar que o requerido efetue por definitivo o cancelamento das restrições impostas ao nome do autor nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3. Condenar o demandado na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (04/06/2022). Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).(...)”
4. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a legitimidade da negativação, afirmando que não houve o pagamento integral das parcelas do empréstimo, por perda de margem, não trouxe elementos comprobatórios da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a comprovar que o inadimplemento decorreu de conduta da parte Autora, vez que se tratava de débito em folha, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, precipuamente por se tratar da única restrição em nome da parte Autora.
8. Súmula 54⁄STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007575-45.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VIEIRA LOPES - CPF: 139.771.991-53 (RECORRENTE), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024